Tribunal: TJES
Processo: 5000598-47.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000598-47.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZIONE ROCHA GALVAO

APELADO: ESCELSA e outros

RELATOR(A):

Des. Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). INSPEÇÃO UNILATERAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito oriundo de TOI lavrado unilateralmente e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de determinar a retirada de restrições creditícias decorrentes da cobrança impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais em discussão:
(I) verificar a legalidade da cobrança de débito oriundo de TOI emitido unilateralmente pela concessionária;
(II) analisar a existência de dano moral indenizável decorrente da inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura relação de consumo o vínculo entre concessionária de energia e consumidor final, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.
4. A lavratura unilateral de TOI, sem a presença do consumidor, é insuficiente para legitimar a cobrança de valores retroativos, conforme consolidada jurisprudência do STJ e deste TJES.
5. A inscrição indevida da consumidora em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa).
6. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É indevida a cobrança de débito apurado unilateralmente mediante Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), sem acompanhamento do consumidor e sem perícia técnica.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, fundada em débito inexigível, configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1946665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 05.10.2021, DJe 15.10.2021;

TJES, Apelação Cível nº 0001090-56.2019.8.08.0009, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, DJe 14.11.2023;

TJES, Apelação Cível nº 0000663-36.2019.8.08.0049, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, DJe 12.04.2023;

TJES, Apelação Cível nº 0000750-09.2019.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, DJe 15.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000598-47.2023.8.08.0038.

APELANTE:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADA: ZIONE ROCHA GALVÃO.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

EDP
– Espírito Santo Distribuição
d
e Energia
S
. A.
interpôs recurso de apelação cível em face da sentença
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara
da Comarca de Nova Venécia
nos autos da ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra ela por Zione
Rocha Galvão
, que julgou
parcialmente
procedente os pedidos
formulados
na petição inicial
“para: 1) DECLARAR extinto todo e qualquer débito oriundo do TOI n. 38019889; 2) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importância essa corrigida pela Taxa Selic da data desta sentença, restando excepcionada a súmula 54 do STJ pelos motivos expostos. 3) Torno definitivos os efeitos da tutela de urgência deferida nos autos, determinando que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a baixa/retirada de todas as restrições, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revestida em favor da autora.”

Nas razões recursais
a apelante sustentou
, em síntese,
que:

1
) “a EDP tem o direito – e o dever – de inspecionar as instalações elétricas, em especial o instrumento de medição, para se
certificar da regularidade destes, e constatando alguma impropriedade, emitir o Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI, notificando àquele responsável pela unidade consumidora, tendo este o direito de impugnar o ato administrativo, através de competente processo, inclusive com o pedido de perícia no medidor”;
2
) “não há que se falar em inexigibilidade do débito, tampouco em ato ilícito praticado pela APELANTE, na medida em que não só foi constatado o consumo irregular, como também todo o
procedimento administrativo foi realizado em estrita observância as exigências da regulamentação vigente, conforme todo o conjunto probatório que acompanhou a peça de bloqueio”;
3
) “não há qualquer conduta ilícita a ser imputada à EDP, uma vez que a exigibilidade do débito decorre da constatação da diferença apurada pela distribuidora de energia em decorrência do consumo irregular, conforme determina o artigo 130 da Resolução 414/2010 da ANEEL”;
4
) “
caso seja mantida a condenação por danos morais, necessária a drástica redução do quantum indenizatório, posto que o valor arbitrado em sentença claramente denota enriquecimento sem causa
.”

Inicialmente cumpre salientar que o caso em tela versa sobre relação consumerista, visto que a concessionária de energia elétrica presta um serviço
do qual
a
apelad
a
usufrui como consumidor
a
final. Logo,
a legislação a ser aplicada no caso
é o
Código de Defesa do Consumidor, conforme seus artigo
s
2º e 3º,
caput
e § 3º.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal está assentada no sentido de que é “inafastável [...] a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: ‘a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista’. (AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)” (Apelação Cível n. 5002804-68.2022.8.08.0038, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data da publicação/fonte: DJe 21-04-2024).

H
á muito a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta “no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária” (REsp 1946665/MA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 15-10-2021).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. TOI. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI)
é
um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa. 4. Após examinar (I) a gravidade do fato; (II) a conduta do agente; (III) a condição econômica do ofensor; (IV) as condições pessoais da vítima; (V) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (VI) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
A
pelação
c
ível

n.
0001090-56.2019.8.08.0009,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data da publicação/fonte: DJe

14-11-2023).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. 2. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (A
pelação cível
n.
0000663-36.2019.8.08.0049,
órgão julgador:
Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima,; data da publicação/fonte: DJe

12-04-2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL nº 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Na hipótese vertente, a suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante. 4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (Apelaçao cível n. 0000750-09.2019.8.08.0011, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara,
data da publicação/fonte: DJe
15-07-2022).

No caso, é incontroverso que
a
apelad
a
não acompanhou a realização da inspeção questionada.
Nessa circunstância,
deve ser
aplicado o entendimento no sentido de que
a
i
nspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar
a
cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.

O dano moral, por sua vez, decorre da inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes em razão da débito questionado nesta demanda, que repita-se, é indevido.

Assim, a respeitável sentença não merece reparo nos pontos em que declarou inexistência da dívida e reconhece
u
configurado dano moral.
Quanto ao valor da indenização, é
sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), que implicará em algum conforto
à
ofendid
a
sem a ele proporcionar enriquecimento sem causa
.

Posto isso,
neg
o

provimento
ao recurso
.

Majoro a verba honorária fixada na sentença para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o voto do e. Relator.